Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-49.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800469-49.2021.8.14.0054

APELANTE: SERGIO FERREIRA MARTINS DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, SERGIO FERREIRA MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. evidenciada a irregularidade dos descontos questionados. configuração da responsabilidade do banco em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. REDUÇÃO do
quantum
indenizatório. devida a repetição em dobro do indébito. configurada conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VEZ QUE EXCESSIVO. recurso do AUTOR conhecido e desprovido À UNANIMIDADE. recurso do BANCO conhecido e parcialmente provido. à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o Banco não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos referentes à Anuidade de Cartão de Crédito, pois não apresentou nenhum documento que indicasse a efetiva negociação desse serviço bancário, devendo reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

Devida a restituição do indébito em dobro, vez que demonstrada a conduta contrária à boa-fé por parte da instituição financeira em razão da ausência de segurança.

4.

N
os termos da Súmula 54, STJ, os juros de mora dos danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, merecendo a reparo a sentença apenas neste ponto.

5.

Recurso do autor conhecido e desprovido e recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o
quantum
indenizatório dos danos morais para R$3.000,00 (três mil reis). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Sergio Ferreira Martins de Souza e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por SERGIO FERREIRA MARTINS DE SOUZA e o segundo por BANCO BRADESCO S.A, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, (proc. Nº 0800469-49.2021.8.14.0054).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) SÉRGIO FERREIRA MARTINS DE SOUZA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 1.550,28 (mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC incidentes sobre cada parcela indevidamente paga, a partir de janeiro de 2016.

Fica declarada a inexistência do contrato.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo do autor girou em torno da majoração dos danos morais.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade a regularidade da contratação das cobranças impugnadas na inicial. Além disso, requereu o afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulas as cobranças referentes a “Anuidade de Cartão de Crédito”, condenando o Banco em danos morais no valor de R$7.000,00, bem como na repetição do indébito em dobro.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade da contratação porque efetivamente celebrado pelo autor, inexistindo conduta ilícita.

Ocorre que a instrução desenvolvida não respalda a irresignação da instituição financeira. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que o Sr. Sergio Ferreira Martins de Souza tenha aderido ao serviço de cartão de crédito que justificasse as cobranças das anuidades questionadas. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade das cobranças realizadas na conta corrente do autor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a nulidade delas, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) se afigura exagerado, especialmente quando comparado com os parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando,

razão pela qual entendo ser justa e efetiva a minoração do
quantum
indenizatório ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos supostamente ocorridos mediante fraude.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo de Sergio Ferreira Martins de Souza
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Banco Bradesco S.A.
para apenas e tão somente determinar a redução da condenação em danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024